Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-47.2009.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-47.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN APARECIDO DA SILVA (APELANTE), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO MEDEIROS PEREIRA - CPF: 021.178.241-61 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - PJC/ MT (VÍTIMA), DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (VÍTIMA), ISAIAS BATISTA SANTOS (VÍTIMA), LAERCIO RANGEL - CPF: 299.950.001-72 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART.
121, § 2º, V, C/C ART. 14, II E ART. 70, TODOS DO CP
- VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO PENA-BASE – EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS CONTRA AGENTES POLICIAIS E VIATURA EM VIA PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO.

A legislação penal pátria não estabelece um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela d. Defensoria Pública deste Estado, contra a r. sentença proferida pelo MM. juiz-presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis-MT, que em obediência a decisão proferida pelo Corpo de Jurados, condenou Jonathan Aparecido da Silva e Fernando Medeiros Pereira, como incursos nas sanções do tipo descrito no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II e art. 70, todos do CP (Sentença – ID.113756008).

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões, requer seja reformada as penas bases aplicadas, para afastar a circunstância judicial “circunstância do crime”, ante a ausência de fundamentação. (
ID. 113756016).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 113756021).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 11754490):

“Sumário: “Apelação criminal – Tentativa de homicídio qualificado – Almejada redução da pena basilar imposta aos recorrentes para o mínimo legal – Inviável – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Exasperação fundamentada – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela d. Defensoria Pública deste Estado, contra a r. sentença proferida pelo MM. juiz-presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis-MT, que condenou
Jonathan Aparecido da Silva e Fernando Medeiros Pereira
, como incursos nas sanções do tipo descrito no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II e art. 70, todos do CP, ao cumprimento da pena de
11 (onze) anos, 07 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
3.1. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio para o réu
Jonathan Aparecido da Silva.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos elementos de
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade,
vê-se que

fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, inclusive respondendo a várias ações penais pelos crimes de roubo majorado Código: 12500503 em trâmite perante a 2º Vara Criminal desta Comarca; por furto qualificado perante Código: 88496 a Vara Única da Comarca de Rosário do Oeste-MT, e por crime decorrente de Violência Doméstica Código: 11596983, correndo na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher também nesta Comarca.
Ademais o acusado possui condenação com coisa julgada posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de nº 002286-19.2013.8.11.0064, por condenação em 02 roubos e um porte ilegal de armas
. Logo,
majoro a pena em
01 (um) ano
na pena base
.
Às
circunstâncias do crime
merecem destaque, posto que os acusados promoveram uma série de disparos contra investigadores da Polícia Civil, causando danos à viatura e a integralidade física dos agentes. É sabido que um delito contra um servidor público, pela qualidade de servidor público, merece uma maior reprovação.
Assim,
majoro a pena em 03 (três) anos
. O
motivo
do delito restou reconhecido e declarado que foi praticado para assegurar a ocultação de outro crime, qual seja, o porte de arma de fogo com a qual pretendiam realizar o crime de roubo, ocorre que tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. As
consequências
são normais ao tipo. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos quando de sua oitiva na DEPOL, restando silente nas demais fases, assim atenuo a pena em 06 (seis) meses. É certo o concurso formal de crimes, posto que, nas mesmas circunstâncias e no mesmo ato, o condenado atentou contra a vida dos Policiais Civis Diego Silveira de Araújo, Isaias Batista Santos e Laércio Rangel. Logo, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena pela metade, pela quantidade de vítimas e por se tratar de crime de sangue doloso.

Por outro lado, restou reconhecido que o crime esta na esfera do tentado, entendo que a redução ao caso deve ser pela metade, posto que, apesar de inexistir lesões significativas nas vítimas, não se pode esquecer que fora descarregado o revólver em sua integralidade, com 05 a 07 disparos contra às vítimas. Assim,
torno-a definitiva em

11 (onze) anos, 07 meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio para o réu Fernando Medeiros Pereira.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos elementos de
conduta social,

personalidade e antecedentes,
vê-se que

fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, inclusive respondendo a outras ações penais, uma em trâmite perante a 2º Vara Criminal desta Comarca. Ademais o acusado possui condenação com coisa julgada posterior a este fato, respondendo o Executivo de Pena de nº 0000779-52.2015.8.11.0064, pelo cometimento de dois portes de armas e um roubo. Logo,
majoro a pena em 01 (um) ano na pena base
. Às
circunstâncias do crime
merecem destaque, posto que os acusados promoveram uma série de disparos contra investigadores da Polícia Civil, causando danos à viatura e a integralidade física dos agentes. É sabido que um delito contra um servidor público, pela qualidade de servidor público, merece uma maior reprovação. Assim, majoro a pena em 03 (três) anos. O
motivo
do delito restou reconhecido e declarado que foi praticado para assegurar a ocultação de outro crime, qual seja, o porte de arma de fogo com a qual pretendiam realizar o crime de roubo, ocorre que tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. As
consequências
são normais ao tipo. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) de reclusão
.

Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos quando de sua oitiva na DEPOL, restando silente nas demais fases, assim atenuo a pena em 06 (seis) meses. É certo o concurso formal de crimes, posto que, nas mesmas circunstâncias e no mesmo ato, o condenado atentou contra a vida dos Policiais Civis Diego Silveira de Araújo, Isaias Batista Santos e Laércio Rangel. Logo, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena pela metade, pela quantidade de vítimas e por se tratar de crime de sangue doloso. Por outro lado, restou reconhecido que o crime esta na esfera do tentado, entendo que a redução ao caso deve ser pela metade, posto que, apesar de inexistir lesões significativas nas vítimas, não se pode esquecer que fora descarregado o revólver em sua integralidade, com 05 a 07 disparos contra às vítimas. Assim,
torno-a definitiva em

11 (onze) anos, 07 meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3.3. Do regime de pena

Em conformidade ao art. 33, § 2
o
, b, do Código Penal
fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento das penas aos condenados,
posto que a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos e ambos possuem executivos de pena em trâmite.

3.4. Do requerimento para decretação da prisão dos condenados.

Quanto ao pedido ministerial, em relação ao acusado
Fernando Medeiros Pereira
entendo que não restou
caracterizada a contemporaneidade dos fatos que justificaria o decreto preventivo.
Vejamos o que

dispõe o artigo 312, §2º do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nesse sentir, colha-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FATO NOVO. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
A decretação superveniente da custódia preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar
. Precedentes. 3. O réu respondeu ao processo em liberdade e o Magistrado de primeira instância, ao prolatar sentença condenatória, decretou a prisão cautelar do agente com base em condenações pretéritas que datavam de pelo menos um ano antes do decisum - sem apontar, portanto, acontecimento novo e contemporâneo a justificar a medida extrema. 4. Ordem concedida, a fim de, confirmada a liminar deferida, tornar sem efeito a custódia preventiva do paciente. (STJ - HC: 585550 ES 2020/0128453-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Não bastasse a ausência de contemporaneidade dos fatos submetido a julgamento na presente data, certo é que
não há notícia de reiteração delitiva
, bem como não há indícios de que o réu esteja se furtando à aplicação da lei penal, vez que o mesmo, inclusive, se fez presente na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de forma virtual.

Dessa forma,
não estão preenchidos os requisitos concretos para a decretação da prisão do condenado Fernando Medeiros Pereira, podendo recorrer da presente condenação em liberdade.

Por outro lado,
em relação ao acusado Jonathan Aparecido da Silva
, verifica-se que o mesmo ostenta três condenações pelo crime de roubo, inclusive encontra-se cumprindo pena em regime fechado, logo, entendo que surgiram
fatos novos
a ensejar seu decreto preventivo, em virtude do risco de
reiteração delitiva
. Vejamos.

Além disso, em simples consulta ao sistema PJE, verifico que
o acusado foi preso recentemente em flagrante delito, quando estava em cumprimento de pena por delito da mesma natureza, no dia 20 de junho de 2021, eis que teria, em tese, praticado o delito de roubo majorado, autos de nº 1015613-22.2021.8.11.0003
, em apuração, que tramita perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. POSTERIOR ENVOLVIMENTO EM NOVO CRIME DE FURTO QUALIFICADO NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.
O descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo na decisão que concedeu a liberdade provisória com fiança aos pacientes enseja a sua revogação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no caso dos autos em que os pacientes ainda voltaram a reiterar na prática de idêntico delito, sendo presos em flagrante no Estado de Goiás.
2. Não há como se acolher a alegação do impetrante de que a manutenção da segregação cautelar dos pacientes viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que não há como concluir na via estreita do habeas corpus que se trata de medida mais gravosa que eventual pena e regime a serem aplicados, até mesmo porque os pacientes respondem a outros processos por crimes da mesma espécie, os quais podem vir a ser usados na individualização da pena em caso de condenação, ensejando um regime mais rigoroso e até mesmo o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que revogou a liberdade provisória dos pacientes e decretou a prisão preventiva. (TJ-DF 07040486220188070000 DF 0704048-62.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não pode ser olvidado, ainda, que o réu
registra três condenações, com uma pena remanescente de, aproximadamente, 05 (cinco) anos
.

Imperioso destacar que, a
prática reiterada de crimes
, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência.

Assim,
a decretação da prisão do condenado Jonathan Aparecido da Silva é medida que se impõe
, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
sic
- Id. 113756008).

Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou as penas-bases em 16 (dezesseis) anos de reclusão por considerar desfavorável aos apelantes quatro circunstâncias judiciais, quais sejam
antecedentes criminais, conduta social, personalidade e as circunstâncias do crime
.

Quanto a insurgência dos apelantes, no que tange a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial “circunstância do crime”, ao contrário do que afirma a defesa, se apresenta apta à elevação da pena base, visto que, ao tempo do fato, o disparo de arma de fogo contra servidor público não fazia parte da estrutura do tipo penal, ou seja, não era considerada qualificadora do tipo. Por isso, foi utilizada como elemento que evidencia as circunstâncias do crime, e denota a reprovabilidade da conduta, considerando que, conforme consta nos autos, foram feitos de 06 a 07 disparos, contra três investigadores da polícia civil, causando danos à viatura e a integridade física dos agentes.

Sobre o tema, imperioso transcrever a lição de Guilherme de Souza Nucci (in individualização da Pena, 2ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 205):

“
São elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de circunstâncias judiciais
. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado. Constituindo circunstância gravosa.

Trata-se de elemento residual, ou seja, quando não prevista a circunstância como qualificadora/causa de aumento ou privilégio/causa de diminuição, pode o juiz considerá-la como circunstância judicial.” (sic).

No mesmo sentido é o leciona Celso Delmanto:

“
As circunstâncias do crime tratam do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274).

Com essas considerações, tenho por apta a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial “circunstância do crime”, não havendo razão para afastá-la.

Quanto à fração, importante esclarecer que a legislação penal pátria não estabelece critérios aritméticos ou um
quantum
a ser aplicado à cada circunstância judicial prevista no art. 59, do CP na fixação da pena base, ficando sua valoração submissa à discricionariedade fundamentada do Magistrado, que deve decidir de acordo com seu entendimento, observada a proporcionalidade e legalidade dos critérios adotados.

In casu
, observando as circunstâncias valorada negativamente,
tem-se que o seu exame foi adequado porquanto passou pela análise do maior ou menor grau de reprovabilidade das condutas praticadas, com também pelas situações de fato em que ocorreram as ações delitivas
. Assim, mantenho avaliação realizada pelo douto magistrado
a quo
.

No que tange ao
quantum
utilizado, considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento de três anos da pena base em razão das circunstâncias do crime, vetorial considerado negativo, está dentro do limite da razoabilidade. Cabendo lembrar que não existe critérios matemáticos para a fixação da pena base, estando no âmbito do poder discricionário do juiz sentenciante.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial.

2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel.

3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) .

4
. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.

5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3
. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021”.

Diante disso, tenho que o aumento aplicado à pena base, se apresenta proporcional, respeitando os limites mínimo e máximo da pena imputada ao delito, não havendo razão para modificação.

Mantenho a sentença em todos os termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
des
provejo o recurso
de apelação interposto pelos apelantes
JONATHAN APARECIDO DA SILVA E FERNANDO MEDEIROS PEREIRA,
mantendo todos os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022